Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADOÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
1. Em sede de agravo de instrumento, na qual a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável suspender a decisão do Juízo a quo que fixou os alimentos provisórios, eis que os documentos juntados aos autos indicam que não houve a efetiva adoção da Agravada.
2. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO julgado prejudicado.